Tribunal: STF
Processo: HC 227022
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal militar. Habeas corpus. Art. 242, § 2º, do CPM. Roubo qualificado. armamento. organização militar. tentativa. Alegação de nulidade. Alegação de ausência de prova de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal Militar, da Relatoria do Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, assim ementado:



    DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO À TESE DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTENTE. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na alegação de cerceamento de defesa quando o julgamento da causa pender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se verifica do Tema 660. E, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, mister seria apreciar normas diversas da Constituição Federal. 



    Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo. 



    Ademais, a Decisão que não admitiu e negou seguimento ao Recurso Extraordinário em questão não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, pois apenas aplicou o entendimento jurisprudencial (proferido em regime de repercussão geral) daquela Corte ao caso concreto enfrentado.



    Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, como incurso no art. 242, § 2º, I, II e IV, na forma dos arts. 53 e 30, II, c/c o art. 9º, III, a, todos do Código Penal Militar, à pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Na sequência, o Superior Tribunal Militar deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo “para corrigir erro material nos cálculos das penas efetuados na Sentença, fixando, para o réu VAGNER DOS SANTOS BATISTA, a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com fundamento nos arts. 33, § 3º; c/c o 59, ambos do CP”.



3. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que “[o]s únicos elementos de convicção do Ministério Público Militar são interceptações telefônicas realizadas de forma ilegal e um depoimento prestado pelo paciente em sede policial”. Requer “seja concedida a ordem no presente habeas corpus, para que seja julgada improcedente a ação penal nos autos do Agravo Interno nº 7000924- 64.2021.7.00.0000, por absoluta falta de prova concernente à existência do fato, uma vez que a condenação restou fundamentada em elementos de informação eivados de vícios, diante da infringência dos princípios do contraditório e ampla defesa, em afronta ao art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A orientação desta Corte é no sentido de que “[o]s elementos de prova colhidos de forma fortuita em interceptação telefônica válida são legítimos à luz da teoria da serendipidade” (HC 167.550-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



7. No caso, a autoridade impetrada assentou que:



    (i) “a interceptação telefônica em questão foi determinada por ordem judicial exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São José dos Campos-SP, em sede de pedido de Quebra de Sigilo Telefônico (Processo nº 0046228-97.2013.8.26.0577). Esse pleito foi apresentado em Inquérito Policial comum que investigava outros crimes, com indícios do envolvimento desse mesmo réu. A degravação dessas conversas consta nos autos (Processo relacionado: IP nº 7000132- 55.2018.7.02.0002/SP, Evento 54, doc. INQ1, fls. 145/160, em especial a fl. 158). Assim, a medida cautelar foi deferida conforme o Princípio da Reserva de Jurisdição, mediante a ordem da autoridade judiciária competente para o feito”;



    (ii) “a conversa telefônica interceptada, à qual a DPU se refere, efetuada por ocasião da prisão do réu, na Polícia Civil de SP, não foi entre Vagner e um(a) Advogado(a) (hipótese em que haveria eventual ilicitude)”.



8. Transcrevo os seguintes trechos da decisão em questão:



    PRELIMINAR (DPU no interesse do réu VAGNER): NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, EM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INTIMIDADE. 



    A DPU afirma, em suas Razões Recursais, que a Sentença seria nula, em face da suposta nulidade da prova referente à interceptação telefônica. 



    Segundo a sua peculiar ótica, assevera que a prova é ilícita por violação ao Princípio da Intimidade. Assim afirma porque o réu Vagner teria recebido um celular já interceptado para fazer as suas ligações telefônicas. 



    Novamente, não lhe assiste razão. 



    Como aspecto primordial para a rejeição do argumento, ressalta-se que a interceptação telefônica em questão foi determinada por ordem judicial exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São José dos Campos-SP, em sede de pedido de Quebra de Sigilo Telefônico (Processo nº 0046228-97.2013.8.26.0577). Esse pleito foi apresentado em Inquérito Policial comum que investigava outros crimes, com indícios do envolvimento desse mesmo réu. 



    A degravação dessas conversas consta nos autos (Processo relacionado: IP nº 7000132- 55.2018.7.02.0002/SP, Evento 54, doc. INQ1, fls. 145/160, em especial a fl. 158). 



    Assim, a medida cautelar foi deferida conforme o Princípio da Reserva de Jurisdição, mediante a ordem da autoridade judiciária competente para o feito. 



    Nesse caso, a prova emprestada tem total respaldo. Ademais, a conversa telefônica interceptada, à qual a DPU se refere, efetuada por ocasião da prisão do réu, na Polícia Civil de SP, não foi entre Vagner e um(a) Advogado(a) (hipótese em que haveria eventual ilicitude). Na verdade, a ligação envolveu Vagner e uma mulher de nome Helaine Nascimento, apontada como sendo a mãe de Ingred Braga, namorada do corréu Resende. 



    Na degravação do diálogo em questão, o envolvimento do réu Vagner no crime aludido restou claro, in verbis (Processo relacionado: IP nº 7000132-55.2018.7.02.0002, - Evento 54 - doc. INQ1 - fls. 158):



    [...]



    Os fatos revelam a ocorrência do chamado encontro fortuito de provas, também conhecido como serendipidade, bastante comum nas interceptações telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário.



9. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



10. No mais, ressalto que o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Sendo assim, para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator